Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO SUSPENSO. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDFT. INFRUTÍFERAS. ÚLTIMA DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOs. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. DILIGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A condição para o desarquivamento do processo suspenso, em razão de não terem sido encontrados bens penhoráveis do executado, é que estes bens sejam localizados a qualquer tempo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, sendo despicienda a forma como o exequente encontre-os e o interregno temporal entre as diligências empreendidas com este fim, bem como o quantitativo de requerimentos com este objetivo.
2. O exequente pode utilizar os sistemas do Poder Judiciário para o fim de localizar bens penhoráveis do executado, desde que tenha decorrido um lapso temporal razoável, superior a 1 (um) ano, por exemplo, entre uma diligência e outra. 2.1. Por conseguinte, o juiz deverá cooperar, enquanto partícipe do processo, nos termos do art. 6o do CPC, através do deferimento de pedidos de diligências, através dos sistemas disponíveis no Tribunal, sem que a sua conduta desobrigue o exequente de empreender a sua busca pessoal sobre o patrimônio do executado.
3. O lapso temporal entre a última consulta e a requerida nos autos permite o deferimento de nova consulta, mesmo ausente a demonstração de alteração financeira do executado. Ademais, inexiste limite legal para a reiteração de consultas aos sistemas de busca do Judiciário, devendo o magistrado analisar o caso concreto para o deferimento de nova busca.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.